Tribunal: TJDFT
Processo: 0717597-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0717597-95.2025.8.07.0000 AUTOR: MARIA ELVIRA DE MELO OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: JOAO SERGIO DE SOUSA OLIVEIRA REU: MAURO LUCIANO HAUSCHILD Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Ação Rescisória, com pedido liminar, ajuizada por Maria Elvira de Melo Oliveira, fundamentada no art. 966, V e VIII, do Código de Processo Civil, em face do Acórdão Id. 71460314, que, em sede de juízo de retratação, fixou os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. A parte autora pretende desconstituir o referido acórdão, com a consequente prolação de novo julgamento, visando afastar a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência. O pedido de tutela de urgência foi indeferido (Id. 71876016) e as tentativas de citação foram infrutíferas. É o relatório essencial. Decido. O sistema processual vigente impõe às partes o dever de promover os atos e diligências necessários ao regular andamento do feito, incumbindo ao autor a indicação do endereço para a citação do réu, nos termos do art. 319, II, do CPC. Por outro lado, o art. 239 do CPC estabelece que para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado. Logo, a citação válida configura pressuposto indispensável à formação da relação jurídico-processual, exigindo da parte autora as diligências necessárias para fornecer o endereço correto da parte demandada. No presente caso, todas as tentativas de citação foram infrutíferas, pois os mandados e avisos de recebimento retornaram com as anotações “Destinatário Ausente”, “Mudou-se”, “Endereço insuficiente para entrega” ou, ainda, por Oficial de Justiça, “desconhecido no local” (Ids. 72657967, 73895897, 75282430 e 78276414). Em razão da impossibilidade de concretização do ato essencial à formação da relação processual, a autora foi regularmente intimada para se manifestar acerca da devolução do último mandado (Id. 78287170), com o objetivo de impulsionar o processo, no prazo legal, sob pena de extinção. Segundo a certidão de Id. 78716408, o prazo transcorreu em branco, evidenciando o desinteresse da autora em adotar as medidas necessárias à continuidade e ao desenvolvimento válido do processo. A ausência de diligência da parte, após intimação para suprir a falta processual, acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto indispensável ao prosseguimento da demanda. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular. Custas finais pela autora. Sem condenação em honorários advocatícios. Transcorrido o prazo recursal, proceda-se à baixa e arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora